Tribunal: TJPA
Processo: 0018463-42.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018463-42.2013.8.14.0301

APELANTE: MARCIA GERCILENE PEREIRA BEM BOM

APELADO: ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE REGRESSIVA DE AGENTE PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DO DANO, DE SUA QUANTIFICAÇÃO E DO NEXO CAUSAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente ação de ressarcimento ao erário ajuizada em face de servidora pública, com inversão
dos
ônus sucumbenciais, ao fundamento de que o acervo probatório não demonstrou de forma suficiente o prejuízo material alegado, sua exata quantificação nem o nexo causal necessário à condenação patrimonial regressiva da demandada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática foi inadequada por ausência de respaldo legal e por suposta violação à colegialidade; (
ii
) estabelecer se houve indevida
revaloração
do conjunto probatório em sede recursal; (
iii
) determinar se ficaram comprovados os pressupostos da responsabilidade civil regressiva da servidora pública, notadamente culpa, dano e nexo causal; e (
iv
) verificar se o processo administrativo disciplinar e a prova testemunhal bastam para sustentar a condenação ao ressarcimento ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é admissível quando o relator aplica compreensão jurídica consolidada, e a interposição de agravo interno submete a controvérsia ao colegiado, afastando nulidade por alegada ofensa ao contraditório ou à colegialidade.

O controle recursal da suficiência jurídica da prova não configura indevida
revaloração
probatória, mas exercício legítimo da atividade jurisdicional à luz do art. 373, I, do CPC, sobretudo em ação de ressarcimento ao erário que busca condenação patrimonial pessoal de agente público.

A responsabilização regressiva do agente público é juridicamente possível quando demonstrados dolo ou culpa, dano e nexo causal, mas essa premissa abstrata não dispensa prova concreta e segura dos pressupostos fático-probatórios da condenação.

A condenação em ação de ressarcimento exige prova idônea do prejuízo efetivamente suportado pela Administração, de sua quantificação e do liame causal imputável ao demandado, não bastando a plausibilidade da narrativa administrativa.

O processo administrativo disciplinar e o depoimento testemunhal não se convertem automaticamente em prova judicial plena
do dever de ressarcir, porque a responsabilidade disciplinar não se confunde com a responsabilidade civil regressiva.

A ausência da planilha de cálculo referida na petição inicial constitui lacuna probatória relevante, pois impede a comprovação segura da composição do valor perseguido e enfraquece a demonstração da extensão econômica do alegado dano.

Os laudos periciais não evidenciam, de forma inequívoca, a perda total dos veículos nem a irreversibilidade dos danos, remanescendo dúvida séria quanto à extensão do prejuízo patrimonial e à imputação causal da obrigação ressarcitória.

A jurisprudência que admite o regresso contra agente público harmoniza-se com a improcedência do pedido quando não há prova robusta do dano, de sua extensão e do elemento subjetivo imputado ao servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão monocrática não viola a colegialidade quando fundada em compreensão jurídica consolidada e posteriormente submetida ao colegiado por agravo interno. 2. Em ação de ressarcimento ao erário proposta contra agente público, a condenação patrimonial regressiva exige prova segura do dano, de sua quantificação, da culpa ou dolo e do nexo causal. 3. A conclusão de processo administrativo disciplinar não basta, por si só, para demonstrar o dever judicial de ressarcir no valor postulado. 4. A insuficiência probatória quanto à composição do prejuízo material e à imputação causal conduz à improcedência do pedido ressarcitório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 3º, 373, I, e 932, IV; CC,
arts
. 186 e 927; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 180; RITJPA, art. 133, XII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.915.234/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.392.437/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 04.12.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.973.869/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 30.05.2022; TJPA, Apelação Cível nº 08000293920208140070, Rel. Des.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, j. 02.10.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.566.592/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12.08.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, iniciada no dia 13/04/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0018463-42.2013.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVAD
A
:

MARCIA GERCILENE PEREIRA BEM BOM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
pelo
ESTADO DO PARÁ

(ID
33993109
) contra decisão monocrática
(ID
32146708
)

que conheceu
e
deu
provimentoao recurso de apelação interposto

para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedente a ação de ressarcimento de
dano
ao erário proposta
,
invert
endo
os ônus sucumbenciais, para condenar o
Estado
ao pagamento de honorários advocatícios em
favor dos patronos da requerida
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Em suas razões recursais
,

o Estado do Pará
s
ustenta, em síntese:
(i)
que a decisão agravada incorreu em indevida
revaloração
do conjunto probatório, afastando conclusão devidamente fundamentada pelo Juízo de origem; (
ii
) a existência de responsabilidade civil da servidora pública, com fundamento no art. 37, §6º, da Constituição Federal, nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil e no art. 180 da Lei Estadual nº 5.810/1994, sustentando que restou comprovada a negligência funcional da agravada na gestão e fiscalização de veículos sob sua responsabilidade, os quais vieram a se deteriorar; (
iii
) a presença de elementos probatórios suficientes, inclusive oriundos de processo administrativo disciplinar e depoimento testemunhal, aptos a demonstrar a omissão culposa da servidora; (
i
v
) a existência de jurisprudência que admite a responsabilização regressiva do agente público quando comprovados dolo ou culpa; (v) a inadequação do julgamento monocrático, por ausência de respaldo em súmula ou precedente vinculante, em afronta ao art. 932, IV, do CPC e ao art. 133, XII, do Regimento Interno do TJPA, especialmente por envolver reexame de fatos e provas
.

R
equer o conhecimento e provimento do recurso, com a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pelo colegiado, para que seja mantida integralmente a sentença de procedência da ação de ressarcimento, além da condenação da parte adversa ao pagamento das verbas sucumbenciais.

C
ontrarrazões
no ID
34187782
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

A decisão agravada, longe de incorrer em vício, enfrentou de modo direto
o
ponto nuclear da controvérsia
, qual seja,
a insuficiência do acervo probatório para sustentar condenação patrimonial regressiva da demandada.

Assentou, com clareza, que a própria sentença anterior, proferida ainda no curso pretérito do feito, já registrava a ausência, nos autos, da planilha de cálculo mencionada na inicial como suporte do prejuízo alegado; observou, ademais, que, mesmo após o retorno dos autos à origem e a renovação do julgamento, não foi juntado
documento hábil a discriminar a composição do valor perseguido; e ressaltou, ainda, que os laudos periciais não comprovavam, de forma inequívoca, a perda total dos veículos ou a irreversibilidade dos danos, remanescendo dúvida séria quanto à extensão econômica do prejuízo e à própria imputação causal da obrigação ressarcitória.

De início, cabe afastar
a alegação de inadequação do julgamento monocrático por ausência de respaldo em súmula ou precedente vinculante, em afronta ao art. 932, IV, do CPC e ao art. 133, XII, do Regimento Interno do TJPA.

A decisão agravada não se baseou em construção isolada ou dissociada da orientação jurisprudencial. Ao revés, aplicou compreensão jurídica consolidada segundo a qual a condenação em ação de ressarcimento exige demonstração suficiente dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente do prejuízo efetivo, de sua quantificação e do nexo causal apto à imputação pessoal. Ademais, eventual insurgência quanto à técnica de julgamento monocrático resta integralmente superada com a interposição do presente agravo interno, que devolve a matéria ao colegiado, afastando qualquer alegação de prejuízo ao contraditório ou à colegialidade. A controvérsia, agora, está submetida ao exame desta Turma, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
DECISÃO
MONOCRÁTICA .
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
ART .
133, XI, d DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I .
CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por servidor público municipal contra decisão monocrática que, em apelação cível, negara provimento ao recurso e mantivera sentença de improcedência em ação de cobrança de adicional de insalubridade cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada em face do Município de Abaetetuba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 .
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida em apelação violou o princípio da colegialidade; e (
ii
) estabelecer se houve ausência de fundamentação ao não enfrentamento de todos os argumentos e precedentes invocados pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará autoriza o relator a proferir decisão monocrática para negar provimento
a
recurso manifestamente contrário à jurisprudência dominante, nos termos do
art
.
133, XI, d.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando há possibilidade de agravo interno, como no caso em análise.

5 .
A decisão monocrática está devidamente fundamentada, tendo examinado os aspectos centrais da controvérsia, em conformidade com os
arts
. 11 e 489 do CPC/2015 e art. 93, IX, da Constituição Federal.

6 .
O adicional de insalubridade exige prova técnica individualizada mediante laudo pericial, sendo insuficientes alegações genéricas sobre atividades desempenhadas ou precedentes administrativos de concessão a outros servidores.

7. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais ou precedentes indicados pela parte não implica nulidade da decisão, desde que a fundamentação aborde adequadamente os pontos essenciais da controvérsia.

IV .
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão monocrática que aplica jurisprudência dominante e permite posterior análise colegiada por meio de agravo interno não viola o princípio da
colegialidade .

2. A decisão judicial está suficientemente fundamentada quando enfrenta as teses jurídicas centrais do processo, ainda que não se pronuncie sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015,
arts
.
11, 489, § 1º, e 932; RITJPA, art. 133, XI, d.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.915 .234/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26 .06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.392.437/MG,
Rel
.
Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 04.12 .2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.973.869/SP, Rel.
Min .
Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j.
30.05.2022 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000293920208140070 30693627, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 02/10/2025, 3ª Turma de Direito Público) – grifo nosso.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO .
INDENIZAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. 1. Hipótese em que o recurso especial não foi conhecido em razão da
intempestividade .
2.
"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há irregularidade no julgamento monocrático, visto que a legislação processual permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (
AgInt
no REsp n. 1 .841.420/MG, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
de 17/11/2022).
3. Considerando que o recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação da suspensão do prazo no Tribunal local quando de sua interposição, não há como ser afastada a intempestividade do
recurso .Agravo
interno
improvido.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2566592 MG
2024/0043851-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024) – grifo nosso.

Da mesma forma, n
ão procede

a alegação de que a decisão monocrática teria incorrido em indevida
revaloração
do conjunto probatório
.

O que se verificou foi o legítimo exercício da atividade jurisdicional recursal de controle da suficiência jurídica da prova para amparar condenação ressarcitória. Não houve desprezo arbitrário ao conjunto fático-probatório, mas sim sua análise crítica à luz do art. 373, I, do CPC, concluindo-se que os elementos produzidos não alcançaram o nível de certeza necessário à procedência do pedido. Em ação de ressarcimento ao erário, especialmente quando se busca condenação patrimonial pessoal de agente público, não basta a plausibilidade da narrativa administrativa, sendo indispensável prova segura do dano efetivamente suportado pela Administração, de sua quantificação e do nexo causal subjetivamente imputável ao demandado. Foi justamente esse standard probatório que a decisão agravada reputou não satisfeito.

Também não socorre o agravante a invocação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil e do art. 180 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

Com efeito, é incontroversa, em tese, a possibilidade de responsabilização regressiva do agente público quando demonstrados dolo ou culpa, dano e nexo causal. Ocorre que a decisão agravada não afastou essa premissa jurídica abstrata; apenas reconheceu que, no caso concreto, os pressupostos fático-probatórios necessários à condenação não foram demonstrados de forma suficiente. Em outras palavras, a insurgência recursal reedita tese normativa genérica que não contraria o fundamento decisório efetivamente adotado, qual seja, a insuficiência da prova concreta para sustentar a responsabilização patrimonial da agravada.

Do mesmo modo, não prospera a tese de que o processo administrativo disciplinar e o depoimento testemunhal seriam bastantes, por si sós, para manter a sentença de procedência.

É certo que o processo administrativo disciplinar instaurado em face da requerida concluiu pela existência de infração funcional relacionada ao encaminhamento e à permanência de motocicletas em concessionária autorizada, tendo a Administração entendido presente a negligência funcional. Tal contexto está efetivamente documentado nos autos.

Todavia, a conclusão administrativa sobre falta funcional não se converte automaticamente em prova judicial plena do dever de ressarcir, no exato montante pretendido. A responsabilidade disciplinar e a responsabilidade civil regressiva, embora relacionadas, não se confundem. Para esta última, exige-se prova segura não apenas da conduta culposa, mas também do dano certo, de sua exata dimensão econômica e do liame causal bastante entre a atuação do agente e o resultado patrimonial lesivo. E foi precisamente nesse ponto que a decisão agravada identificou a fragilidade do acervo probatório: a despeito da narrativa administrativa, não se comprovou de forma idônea a composição do valor de R$ 55.545,32, tampouco se evidenciou, de modo inequívoco, que os bens tenham se tornado definitivamente imprestáveis em decorrência direta da conduta da demandada. A ausência da planilha de cálculo referida na inicial, já apontada em decisão pretérita, constitui lacuna relevante e não superada.

Igualmente ineficaz é a invocação de jurisprudência que admite a responsabilização regressiva do agente público quando comprovados dolo ou culpa.

Isso porque tal orientação não diverge da decisão monocrática agravada; ao contrário, com ela se harmoniza. O que a jurisprudência admite é o regresso desde que efetivamente comprovados os pressupostos da responsabilidade. Não havendo prova robusta do dano, de sua extensão e do elemento subjetivo imputado ao agente, a improcedência do pedido é consequência jurídica necessária. A tese do agravante, portanto, permanece em plano abstrato e não enfrenta, de forma apta a infirmá-la, a razão concreta de decidir adotada no decisum recorrido.

Em suma, o agravante não logrou demonstrar qualquer erro material, equívoco jurídico ou desacerto decisório capaz de infirmar o fundamento central da decisão agravada. A insurgência limita-se, em substância, a reiterar a leitura favorável que faz do processo administrativo disciplinar e da prova oral, sem superar a deficiência mais sensível do caso: a ausência de prova segura da composição do dano material cobrado e do nexo causal bastante à condenação regressiva da agravada, sobretudo diante da inexistência, nos autos, da planilha de cálculo indicada na inicial e da persistente fragilidade dos demais elementos instrutórios.

Por tais razões, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática
agravada
. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
1
3

de
abril

de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 26/04/2026